Tribunal: TJMT
Processo: 0008515-21.2017.8.11.0010
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008515-21.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITOR HUGO DE OLIVEIRA - CPF: 033.788.011-58 (APELADO), FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - CPF: 970.573.631-68 (ADVOGADO), VANESSA DE OLIVEIRA - CPF: 046.830.541-67 (APELADO), H. D. O. C. - CPF: 525.214.038-30 (APELADO), FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - CPF: 970.573.631-68 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MARIA ISABEL ROSA - CPF: 618.597.889-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON DE OLIVEIRA - CPF: 633.609.699-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS - PROCEDÊNCIA – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DO EMBARGADO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO

Com o acolhimento dos embargos e a constrição declarada ilegítima, o banco apelante restou vencido na ação, de maneira que correta a sua condenação no pagamento dos ônus da sucumbência.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, os honorários advocatícios devem ser majorados pelo Tribunal, em razão da sucumbência recursal.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0008515-21.2017.8.11.0010

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Vitor Hugo de Oliveira, Vanessa de Oliveira, H.D.O.C e Francisco Pedro Bezerra Cruz Junior

RELATÓRIO

Apelação interposta pelo
Banco do Brasil S.A.
, de sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro opostos por
Vitor Hugo de Oliveira, Vanessa de Oliveira, H.D.O.C
, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de lotes n. 05 e 4-A, situado na quadra 49, da Rua Caiçara, em Jaciara, com matrícula n. 11.459, do RGI de Jaciara e, por consequência, desconstituir a penhora recaída sobre ele por força de decisão proferida na Ação de Execução (proc. 0003002-87.2008.8.11.0010) ajuizada pelo ora apelante, Banco do Brasil S.A. contra Wilson de Oliveira. Condenou, por fim o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Alega que os honorários advocatícios não podem ser excessivos a ponto de caracterizar o enriquecimento sem causa, em particular se os apelados, durante tantos anos, não tenham satisfeito o crédito.

Alerta que, embora reconhecida natureza do bem de família, a aplicação do princípio da causalidade é medida que se impõe, porque o executado deu causa à instauração da demanda.

Assevera que não há sucumbência a justificar a aplicação da verba honorária.

Requer o provimento do recurso para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o prosseguimento do feito.

Contrarrazões (id 35610634). Aduzem que os Embargos de Terceiro foram opostos em razão de penhora realizada sobre bem de família. Dizem que correta a condenação do embargado apelante em honorários advocatícios. Requerem o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020